Tribunal: TJDFT
Processo: 0728019-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Rediscussão da matéria. Anatocismo. ADI 7.435/STF. Suspensão. Ausência de determinação. Inconformismo.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração do acórdão que examinou as teses de anatocismo e incorreta aplicação da Taxa Selic para correção do débito.
II. Questões em discussão
2. (i) Rediscussão de anatocismo pela aplicação da Taxa Selic ao montante consolidado.
III. Razões de decidir
3. Ausência de omissão e contradições no aresto embargado.
IV. Dispositivo e tese
4.Acórdão mantido.
5.Recurso desprovido.
6.A insurgência do embargante circunscreve-se ao mero inconformismo em relação à decisão proferida, o qual deve ser manejado por meio do recurso adequado.